Tribunal: CARF
Processo: 37318.000762/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37318.000762/2007-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.917 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
CDT - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA E
RECURSOS HUMANOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Thiago Duca Amoni (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 232 e ss).
Pois bem. Trata-se de crédito lançado pela Fiscalização contra a entidade acima
identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal, refere-se às contribuições devidas à
Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, ao financiamento da complementação
das prestações por Acidente do trabalho e aquelas destinadas a outras entidades e fundos (FNDE,
INCRA, SESC, SEBRAE), incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a
segurados empregados e contribuintes individuais, no montante de R$ 17.758.322,92 (dezessete
milhões, setecentos e cinqüenta e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa e dois
centavos), consolidado em 08/12/2006.
Conforme relatório fiscal que acompanha a notificação, o crédito foi apurado com
o objetivo de evitar a decadência, uma vez que a manutenção da isenção das contribuições
sociais, a que faz jus a entidade, estaria sendo objeto de discussão administrativa nos autos do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 37318.000762/2007-27
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.917 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37318.000762/2007-27

processo n.° 35437.000484/2005-641, de 23/08/2005 (Relatório Fiscal para Cancelamento da
Isenção Previdenciária).
A entidade apresentou defesa tempestiva, na qual requer o cancelamento da
notificação, alegando, em síntese, que:
(a) A NFLD em questão carece de fundamentação legal, estando em desacordo com a
decisão judicial e com o pressuposto do fato;
(b) A defendente não foi notificada do MPF n.° 09341618F00;
(c) Trata-se de entidade sem fins lucrativos, voltada para a prática da beneficência
social, que goza da imunidade tributária garantida pela Constituição Federal;
(d) Argui a inconstitucionalidade da legislação previdenciária, apontando distorções,
quais sejam: a) desobediência à Constituição Federal; b) inovação da ordem
jurídica por meio de decreto; c) desrespeito ao Direito Adquirido e ao ato jurídico
perfeito;
(e) Trata-se de entidade detentora do Certificado de Entidade Filantrópica definitivo,
adquirido com respaldo na Lei 3.577/59 e no Decreto-Lei n.° 1.572/77;
(f) Tece considerações doutrinárias e jurisprudenciais a respeito do direito adquirido
em relação às entidades que já fruíam da isenção quando da vigência da legislação
de 1977;
(g) Argui a inconstitucionalidade do artigo 55 da Lei 8.212/91, afirmando que a
Imunidade Tributária deve ser tratada exclusivamente por Lei Complementar;
(h) Argui a inconstitucionalidade do Decreto 2.536/98.
(i) Quanto ao procedimento fiscal, alega que o presente lançamento já foi
anteriormente decidido e julgado improcedente, através do julgamento do
Relatório Fiscal para Cancelamento da Isenção Previdenciária nos autos do
recurso à NFLD n.° 35.459.977-1.
(j) Afirma que a Auditora Fiscal se baseia nos mesmos fundamentos da NFLD
cancelada;
(k) A impugnante ostenta liminar judicial que reconhece o direito adquirido, não
podendo ser autuada com base no decreto n.° 2.536, nem mesmo com fundamento
na inexistência do CEAS ou de alguns de seus requisitos;
(l) Alega, ainda, que o procedimento fiscal violou a decisão judicial que inibiu a
exigência de qualquer crédito tributário sob o fundamento da inexistência do
CEAS;
(m) O lançamento é ilegal, posto que inexiste previsão legal para antecipação de
lançamento pela eventual ocorrência de um fato ou condição futura;
(n) O valor do levantamento efetuado pela AFPS destoa da apuração anterior das
eventuais contribuições previdenciárias e correlatas lançadas;
(o) A impugnante solicita, ao final, que se reconheça a imunidade tributária, ainda que
somente na proporção das gratuidades efetivamente concedidas.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita
Previdenciária, por meio da Decisão-Notificação de e-fls. 232 e ss, cujo dispositivo considerou

1 Processo renumerado para no 35437.000365/2006-92
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.917 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37318.000762/2007-27

o lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E TERCEIROS
A Fiscalização agiu em total observância às determinações legais vigentes, tendo sido o
contribuinte devidamente intimado antes do início o procedimento fiscal.
A renúncia ao contencioso administrativo ocorre quando interposta ação judicial que
tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o contencioso administrativo fiscal.
Cabendo, no entanto, a discussão das matérias diversas do mérito.
O dispositivo de Lei é de observância obrigatória, conforme artigo 20 da Portaria
Ministerial n.° 520/2004 enquanto não declarado inconstitucional pelo STF (art. 102 da
CF/88). A declaração de inconstitucionalidade de lei é prerrogativa outorgada pela
Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Embora a Impugnante questione os valores apurados pela Fiscalização, não foi
apresentado nenhum elemento que venha alterar os valores das contribuições lançadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 253 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, conforme abaixo:
i.
Alega a empresa em seu recurso que não teria sido notificada do MPF originário
da ação fiscal, dando ciência da realização da auditoria fiscal a ser empreendido,
o que acarretaria a nulidade da NFLD.
ii.
Diz que a questão aqui em debate já teria sido julgada em outra NFLD arquivada
face o não cancelamento de sua isenção.
iii.
Afirma que os seus dirigentes nunca foram remunerados, para assim justificar que
faria jus à isenção da cota patronal das suas contribuições previdenciárias.
iv.
Faz um esboço da sua situação jurídica, lembrando que o art. 195 § 7o da CF traz
verdadeira imunidade e não mera isenção, e ainda que teria direito adquirido ao
benefício fiscal que discute.
v.
Sustenta que por tratar-se de imunidade, as condicionantes do direito do
contribuinte deveriam estar inscritas em norma complementar e não em lei
ordinária, o que torna ilegítimas as exigências da Lei 8.212/91, aventando ainda
várias outras inconstitucionalidades, para encerrar requerendo o provimento do
seu recurso.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Em sessão realizada no dia 04 de setembro de 2008, os membros do colegiado,
por meio da Resolução n° 206-00.161 (e-fls. 303 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, a fim de que os autos retornassem à RFB e tivessem seu trâmite em conjunto com o
processo fiscal da entidade referente à perda da isenção, nos seguintes termos:
[...] Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito lavrada em decorrência de
emissão de ato cancelatório do direito à isenção da cota patronal das contribuições
previdenciárias, a que fazia jus à entidade ora Recorrente, emitido pela Extinta
Secretaria da Receita Previdenciária.
Nesse sentido, é de se reconhecer que a Presente NFLD é vinculada ao processo
administrativo onde se questiona a malfada perda da isenção da Entidade, de forma que
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.917 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37318.000762/2007-27

o presente julgamento somente poderá se dar, no mínimo, conjuntamente com aqueles
outros autos.
Na esteira desse ideal, segundo informações da secretaria desta Câmara, o processo de
perda de isenção encontra-se distribuído e colocado na mesma pauta de julgamento
deste processo, sendo o julgamento no sentido de reconhecer a nulidade da DN emitida
naqueles autos, e o retorno deles a RFB.
Deste-feita, diante da citada vinculação entre os processos fiscais mencionados, entendo
por bem que os processos tenham o mesmo andamento, determinando, portanto, a baixa
conjunta destes autos, com aqueles em que se discute a perda de isenção, devendo subir
conjuntamente.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que os
autos retornem a RFB, e tenha trâmite conjunto com o processo fiscal da entidade
referente à perda da isenção.
Diante da determinação contida na Resolução 206.00.161 da, Sexta Câmara do
Segundo Conselho de Contribuintes, o Processo no 37318.000762/2007-27 e o processo que se
discute a perda de isenção da cota patronal da empresa CDT - CENTRO DE
DESENVOLVIMENTO
E
TECNOLOGIA
E
RECURSOS
HUMANOS,
CNPJ:
60.200.979/0001-73 deveriam ser baixados juntos para a RFB, devendo subir conjuntamente,
uma vez que haveria vinculação entre os dois processos.
Pois bem. O Processo no 37318.000762/2007-27 retornou em março de 2009. O
processo de perda de isenção da cota patronal, por sua vez, retornou em maio de 2009,
entretanto, a Sexta Câmara deste Conselho, no Acórdão 206-01.303, conheceu do recurso
voluntário e anulou a decisão de primeira instância, determinando a intimação da entidade e
posterior encaminhamento do processo para que haja novo julgamento pela autoridade julgadora
de primeira instância.
Diante do acima exposto, o processo de perda de isenção, no 35437.000365/2006-
92, foi encaminhado para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ para
novo julgamento e o Processo no 37318.000762/2007-27 ficou sobrestado na DRP em São José
dos Campos - até que o Processo no 37437.000365/2006-92 retornasse e fosse possível atender a
diligência determinada por esse Conselho.
Posteriormente, sobreveio Novo Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições
Sociais tendo sido emitido, o de n° 001/2009 e novamente o contribuinte apresentou recurso ao
CARF que, por sua vez, devolveu o processo à origem, sem análise de mérito, em face da
mudança da legislação pertinente.
Nesse sentido, o que restou do Processo no 35437.000365/2006-92 foi o Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n° 001/2009 cujo recurso administrativo,
segundo o CARF, perdeu o objeto em face da nova legislação, eis que não há mais a emissão e,
consequentemente, o julgamento de Ato Cancelatório de Isenção.
Em cumprimento à diligência solicitada, foram juntados a estes autos, por
apensação, o Processo no 35437.000365/2006-92.
Em seguida, por se tratar de retorno de diligência de colegiado extinto (6a
Câmara/2oConselho de Contribuintes) e considerando que o Relator não mais integra nenhum
dos colegiados da Seção, os autora foram encaminhados à 2a Seção, para novo sorteio, tendo sido
distribuídos a este Conselheiro para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.917 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37318.000762/2007-27

É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo. Sobre os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, trata-se de matéria a ser elucidada em sede
de diligência, conforme será visto a seguir.
2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
Conforme consta nos autos, o sujeito passivo, em 27/09/2004, ajuizou Ação
Declaratória com Pedido de Antecipação de Tutela (e-fls. 961 e ss do Processo n°
35437.000365/2006-92), elaborando, ao final, os seguintes pedidos:
[...] DO PEDIDO
A - Em face de todas as razões de fato e direito expostas, requer a autora, que este I.
Juízo da Justiça Federal, conceda, em vista do direito incontroverso ora apresentado,
mormente no que se refere ao direito adquirido; assim como em vista do perigo de dano
iminente e irreparável, decorrente do cancelamento do certificado de entidade
filantrópica (documento em anexo), e ensejo de cobrança das contribuições sociais por
parte do INSS, liminar em "ANTECIPAÇAO DE TUTELA” para efeito de determinar a
suspensão dos efeitos decorrentes da perda do certificado de entidade filantrópica, junto
ao Conselho Nacional de Assistência Social, bem como determine a proibição de
qualquer ação de cobrança das contribuições por parte do INSS, até que se aprecie em
definitivo a presente ação.
B - Ao final, requer seja julgada procedente a presente ação, para que se reconheça em
definitivo o direito adquirido da autora a permanecer usufruindo da isenção das
contribuições sociais assim como permanecer com direito a manutenção do certificado
de entidade filantrópica, anulando-se os termos da Resolução de no 58 de 14/05/2002,
do CNAS, consoante os termos da Lei 3.577 - de 4 de julho de 1959, nos termos do
Decreto-Lei no 1.572/77, a qual a autora demonstrou enquadramento, declarando, ainda,
a ofensa direta aos termos da legislação infraconstitucional supra referida, bem como
ofensa direta aos termos do art. 5, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988.
C - Caso assim não entenda, que determine pela continuidade de isenção e manutenção
do certificado em vista da obediência aos termos do art. 14 do CTN, tudo conforme foi
relatado na presente peça.
D - A citação dos réus, para, querendo, apresentar defesa, sob pena de revelia;
E - O julgamento antecipado da Lide por se tratar de questão que não envolve dilação
probatória;
F - A produção de todos os meios de prova em direito admitidos;
G - A condenação em custas e honorários advocatícios.
A esse respeito, cabe pontuar que a existência de ação judicial implica na renúncia
da discussão no âmbito do contencioso administrativo, quando a ação judicial tiver por objeto
“idêntico pedido”, sobre o qual verse o processo administrativo (art. 126, § 3°, da Lei n°
8.213/91). É ver o que diz a Súmula CARF n° 01, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.917 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37318.000762/2007-27

Contudo, entendo que os elementos constantes nos autos, são insuficientes para
decidir com segurança, em relação ao conhecimento do presente Recurso, eis que apenas verifico
nos autos do Processo n° no 35437.000365/2006-92, cópia da Petição Inicial, bem como da
liminar deferida, nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de Tutela (e-fls.
961 e ss do Processo n° 35437.000365/2006-92).
Dessa forma, entendo que se faz presente, no caso concreto, questão prejudicial
que impede um exame seguro acerca da matéria posta.
Isso porque, se o apelo recursal tratar de matéria diversa da ação judicial, o sujeito
passivo terá direito a contencioso administrativo para apreciação da matéria diferenciada.
Assim, dada a argumentação do contribuinte e os documentos apresentados,
entendo que o feito não está pronto para julgamento e, por isso, voto em converter o julgamento
em diligência, a fim de que:
(a) O contribuinte seja intimado para juntar aos autos, cópia das principais peças e
decisões processuais concernentes à Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de Tutela n°
2004.61.03.006263-4 (número CNJ 0006263-14.2004.4.03.6103) que tramitou ou tramita na 2a
Vara da Justiça Federal de São José dos Campos/SP.
(b) O contribuinte esclareça se a decisão já transitou em julgado, juntando aos
autos, cópia da referida certidão, emitida em cartório, bem como esclareça se houve decisão
judicial definitiva favorável ou desfavorável ao seu pleito, capaz de influir no resultado do
presente julgamento.
A referida diligência deverá ser cumprida pelo contribuinte, em prazo não inferior
a 30 (trinta) dias, prorrogáveis a critério da fiscalização, em razão de eventuais dificuldades na
obtenção do solicitado decorrentes da Pandemia da COVID-19, mediante comprovação.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, a fim de que:
(a) O contribuinte seja intimado para juntar aos autos, cópia das principais peças e
decisões processuais concernentes à Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de Tutela n°
2004.61.03.006263-4 (número CNJ 0006263-14.2004.4.03.6103) que tramitou ou ainda trâmite
na 2a Vara da Justiça Federal de São José dos Campos/SP.
(b) O contribuinte esclareça se a Ação Judicial já transitou em julgado, juntando
aos autos, cópia da referida certidão emitida por autoridade competente, bem como esclareça se
houve decisão judicial definitiva favorável ou desfavorável ao seu pleito, capaz de influir no
resultado do presente julgamento.
A referida diligência deverá ser cumprida pelo contribuinte, em prazo não inferior
a 30 (trinta) dias, prorrogáveis a critério da fiscalização, em razão de eventuais dificuldades na
obtenção do solicitado decorrentes da Pandemia da COVID-19, mediante comprovação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital